Tribunal: TJSP
Processo: 2024198-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000383489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2024198-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que são agravantes ANA
CRISTINA DE ANDRADE RAAD e ROSANA AKEMI ISCHIARA, são agravados
STEEVE ARICE e CLAUDINEZ ARICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2024198-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28.693.
2
Agravo Interno n. 2024198-72.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Foro de Jacareí 3a Vara Cível
Ação:
Indenização por dano material
Embargante(s): Ana Cristina de Andrade Raad e outro.
Embargado(s): Steeve Arice e outro.
VOTO no. 28.693
Agravo Interno. Recurso interposto contra decisão
liminar
proferida
no
agravo
de
instrumento.
Superveniente julgamento de mérito do agravo de
instrumento originário. Decisão que concede ou
denega
o
efeito
suspensivo
ao
agravo
de
instrumento que fica encoberta pela eficácia do
julgamento de mérito do recurso. Perda do objeto.
Recurso Prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra o r.
despacho liminar que indeferira a eficácia suspensiva ao recurso de agravo de
instrumento (fls. 227/228).
Contraminuta do agravado pelo desprovimento do
recurso (fls. 16/22).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
No curso regular do processamento deste agravo
interno, o agravo de instrumento originário acabou sendo julgado pelo V. Acórdão
(fls. 241/245), que restara assim ementado, verbis:
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença que
condenara os agravados ao pagamento de alimentos
por ato ilícito e indenização por danos materiais.
Cálculos
do
contador
judicial,
com
os
quais
concordaram as agravantes, reconhecendo pagamento
a
maior.
Decisão
agravada
que
determinara
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2024198-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28.693.
3
compensação. Hipótese que não envolve crédito
alimentar por consanguinidade ou afinidade. Simples
retificação de erro de cálculo para a correta observância
da coisa julgada material. Compensação que visa evitar
o
enriquecimento
desprovido
de
causa
pelas
agravantes. Irrepetibilidade que não é absoluta e pode
sofrer mitigação em face de especialíssimas hipóteses,
tal e qual quando configurada situação de erro
escusável pelo devedor. Decisão mantida. Agravo
desprovido”.
Nesse percurso, marque-se que os efeitos da decisão
que concede ou denega o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na forma
do art. 1.019, inciso I, do CPC, ficam encobertos pela eficácia do julgamento de
mérito do recurso.
Fica, por consequência, prejudicado o julgamento
deste agravo interno, ante a perda de seu objeto.
Por esses fundamentos, meu voto declara a
prejudicialidade intrínseca deste recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator